Tribunal: STF
Processo: RE 1437159
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 284/STF. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NORMA LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. ALÍNEA "B". AUSÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A preliminar de mérito é tese desvinculada das razões meritórias do recurso. Desta forma, o seu acolhimento exige argumentação autônoma apta a demonstrar, fundamentadamente, a relevância das omissões ao deslinde da controvérsia. A mera argumentação no sentido de acolhimento subsidiário em caso de ausência de prequestionamento das teses de mérito configura argumentação genérica e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 



    2. A pretensão recursal é, na realidade, o exame das normas locais (Decreto Estadual n. 20.686/99 e Resolução GSEFAZ n. 17/17) em face do que dispõe da Lei Kandir. Tal análise é competência constitucional do STF, consoante dispõe o art. 102, III, "d", da Constituição Federal, inviabilizando o conhecimento da questão em sede de recurso especial. 



    3. Com relação à alínea "b", verifico que nem o Decreto Estadual n. 37.929/17 nem a Resolução GSEFAZ n. 17/17 configuram ato de governo local, mas normas locais, razão pela qual se aplica o óbice da Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno não provido." (e-doc. 50).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 54).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 105, inc. III, al. “b”, da Constituição da República. Sustenta que os dispositivos invocados são "atos de governo local" e, portanto, cabível recurso especial para apreciar o confronto entre eles e dispositivos da Lei Kandir. Argumenta que “resoluções” e “decretos” são tidos como atos diversos de lei em sentido estrito e, ainda, que são normas infralegais, portanto, por não se enquadrarem no conceito de “lei local", não podem ser objeto de apreciação pelo STF, mas, sim, pelo STJ (e-doc. 56).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recurso é inadmissível por deficiência na sua fundamentação. Argumenta que a recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição (e-doc. 58).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que o "acórdão recorrido revela aparente desacordo relativamente ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema" (e-doc. 64).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Com relação às duas teses vinculadas à alínea "b", entendeu-se pela impossibilidade de exame de ambas as questões nessa seara recursal em virtude da inexistência de ato de governo local contestado em face de lei federal (Súmula n. 284/STF). 



    No mais, inafastáveis os óbices aplicados na monocrática. 



    A violação do art. 8º da Lei Complementar n. 87/96 está vinculada à argumentação de que o Estado do Amazonas não poderia adotar sistemática de apuração e cálculo do ICMS via substituição tributária que seja contrária ao que dispõe a Lei Kandir. 



    Entretanto, o aresto combatido, ao decidir a controvérsia, entendeu que o Decreto Estadual n. 20.686/99 e a Resolução GSEFAZ n. 17/17 estão de acordo com o que estabelece a Lei Kandir, com relação ao valor da operação acrescida da margem de valor agregado (MVA) e a média ponderada dos Preços a consumidor final usualmente praticado no mercado varejista (PMPF) (e- STJ fls. 645/647). 



    Dito isso, a pretensão recursal é, na realidade, o exame das normas locais (Decreto Estadual n. 20.686/99 e Resolução GSEFAZ n. 17/17) em face do que dispõe da Lei Kandir. Tal análise é competência constitucional do STF, consoante dispõe o art. 102, III, "d", da Constituição Federal, inviabilizando o conhecimento da questão em sede de recurso especial.



    (...)



    Por fim, com relação à alínea "b", foram aduzidas duas teses, quais sejam: (i) o acórdão recorrido validou ato de governo local (artigo 111-A, § 5º do Decreto Estadual n. 20.686/99, incluído pelo Decreto Estadual n. 37.929/17) contestado em face de lei federal (artigo 8º, caput e demais dispositivos desse mesmo artigo, da Lei Complementar n. 87/96); (ii) o acórdão recorrido validou ato de governo local (artigo 2º da Resolução GSEFAZ n. 17/17) contestado em face de lei federal (artigo 8º, inciso II da Lei Complementar n. 87/96). 



    Ocorre que nem o Decreto Estadual n. 37.929/17 nem a Resolução GSEFAZ n. 17/17 configuram ato de governo local, mas normas locais, razão pela qual se aplica o óbice da Súmula n. 284/STF a ambas as teses suscitadas." (e-doc. 50, p. 7-9).



    7. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, como o recurso especial interposto pela ora recorrente envolveu conflito entre um decreto e uma resolução estaduais contestados em face de lei federal, esse não deveria ser conhecido, sob o fundamento de que tal conflito se enquadraria na hipótese de interposição de recurso extraordinário prevista no art. 102, inc. III, al. "d", da Constituição da República (lei local contestada em face de lei federal). 



    8. Com efeito, ao Supremo Tribunal Federal cabe a função precípua de guarda da Constituição da República. Por tal razão, o permissivo para interposição de recurso extraordinário previsto na alínea "d" não pode ser interpretado como mera análise de conformidade entre lei local e lei federal, mas, sim, uma verificação do atendimento às normas constitucionais de repartição de competências legislativas.



    9. No caso, pretendeu a ora recorrente, por meio de seu recurso especial, discutir a conformidade de normas infralegais locais (Decreto estadual nº 37.929, de 2017, e Resolução GSEFAZ nº 17, de 2017) perante a lei federal, o que consiste em verificação de legalidade de atos de governo local em face de lei federal, situação que, em tese, atende ao requisito previsto no art. 105, inc. III, al. "b", da Constituição da República. 



    10. Nesse sentido, determinando a remessa, para o Superior Tribunal de Justiça, de recurso em que discutida validade de decreto estadual em face da Lei Kandir, tem-se o seguinte precedente:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (RE nº 927.274-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 31/05/2016, p. 28/06/2016).



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial, considerando sua competência para tanto, conforme acima fundamentado.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator